Tribunal: TJSP
Processo: 2184872-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. Manifestação da Caixa Econômica Federal alegando ter interesse jurídico no resultado da demanda – Julgamento do EDcl no EDcl no REsp 1091363/SC e no REsp 1091393/SC que não afasta a competência da Justiça Federal para analisar tal pedido. Inteligência da súmula 150 do STJ. Mantido o v. acórdão de f. 529/531.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184872-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, são agravados BENEDITA MARIA BATISTA, AMARILDO
DIRCEU DE DEUS, JOAO ANTONIO GOBBI, QUITERIA DA SILVA GOBBI, JESUS
BENEDITO DA SILVA VIEIRA, JOSE PEREIRA DE ANDRADE, MARIA DE
FATIMA NAVARRO, CREUSA APARECIDA BERERRA DO VALE, JOSE NUNES
DA SILVA, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA NAZARET MACENI DO
NASCIMENTO, LUISA CAMUCHA MARTINS, JOSE AUGUSTO MARTINS,
BENEDITA SALA MOREIRA e JAIR MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184872-58.2019.8.26.0000 -Voto no 37996 FLP
2
VOTO No: 37996
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184872-58.2019.8.26.0000
Comarca: Monte Alto
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) Suelln Rocha Lipolis
AGTE: Caixa Econômica Federal
AGDOS: Benedita Maria Batista e Outros
INT: Sul América Companhia Nacional de Seguros
FLP
AÇÃO COBRANÇA.
SEGURO
HABITACIONAL.
Manifestação da Caixa Econômica Federal alegando ter interesse
jurídico no resultado da demanda Julgamento do EDcl no EDcl
no REsp 1091363/SC e no REsp 1091393/SC que não afasta a
competência da Justiça Federal para analisar tal pedido.
Inteligência da súmula 150 do STJ. Mantido o v. acórdão de f.
529/531.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da
demanda.
O v. acórdão de f. 943/945, de minha relatoria, deu
provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal
para verificar se a Caixa Econômica Federal tem efetivo interesse processual na
demanda. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (f. 1006/1008).
Interposto Recurso Especial pelos agravados (f. 948/997),
os autos me foram encaminhados pelo E. Des. Presidente da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal para reapreciação da questão nos moldes do artigo
1.030, II, do atual CPC (art. 543-C, § 7o, II, do CPC/73), conforme f. 1014/1019.
É o relatório.
Consoante entendimento desta C. Câmara colacionado no
v. acórdão de f. 944/945, mesmo após o julgamento do EDcl no EDcl no REsp
1091363/SC e no REsp 1091393/SC, compete à Justiça Federal analisar o
pedido de intervenção formulado pela Caixa Econômica Federal, conforme
inteligência da súmula 150 do STJ.
Anoto, ainda, que o próprio STJ depois do julgamento do
mencionado recurso repetitivo entendeu que deve ser analisado pela Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184872-58.2019.8.26.0000 -Voto no 37996 FLP
3
Federal se há ou não interesse jurídico da Caixa Econômica Federal a justificar
sua intervenção nos autos. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO SFH. SEGURO HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FCVS. COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
PARA
EXAMINAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA
150/STJ.
1. O cerne da discussão é a competência da Justiça Federal para
processamento e julgamento do feito, ante a possibilidade de utilização
de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais

FCVS, razão pela qual há interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal na demanda.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nas ações em que a
controvérsia verse sobre contratos de seguro adjetos a mútuo
habitacional, nos quais a Caixa Econômica Federal manifesta interesse
na lide por eventual utilização de recursos do Fundo de Compensação
das Variações Salariais FCVS, compete à Justiça Federal decidir a
respeito do interesse jurídico da referida empresa pública no processo,
nos termos da Súmula 150/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp n.o 1.406.218/SC Rel. Min. HUMBERTO MARTINS j. 01/03/2016). g.n.
Ressalto que no julgamento acima constou a seguinte
fundamentação:
“Note-se que, no caso, ao encaminhar o processo à Justiça Federal,
não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito,
mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a CEF
deve figurar no polo passivo da demanda, a teor da Súmula 150/STJ”.
Ante o exposto, mantenho o v. acórdão de v. 943/945 tal
como lançado.
JAMES SIANO
Relator